Tribunal: TJSP
Processo: 1028103-60.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
r Estadual no 1.041/2008 – Pretensão de reajuste dos proventos de aposentadoria a partir da data de sua apuração, e não de sua concessão – Possibilidade – Inteligência da Lei Federal no 10.887/2004 e da Lei Complementar Estadual no 1.105/10 – Valor a ser implantado que deve corresponder à média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição – Montante não comprovado nos autos pela autora – INDENIZAÇÃO PELA DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – Impossibilidade – No caso dos autos, autora que recebeu o abono de permanência referente ao período trabalhado após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria – Sucumbência recíproca mantida – Sentença mantida – Recursos da autora e das rés improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1028103-60.2018.8.26.0554; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA ESPECIAL - Professora de Educação Básica II – Pretensão de incluir o período de licença para tratamento de saúde e as faltas médicas no cômputo do tempo de efetivo exercício – Possibilidade – Inteligência do art. 81, inciso II, da Lei Estadual no 10.261/68 e arts. 1o e 4o da Lei Complementar Estadual no 1.041/2008 – Pretensão de reajuste dos proventos de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA ESPECIAL - Professora de Educação Básica II – Pretensão de incluir o período de licença para tratamento de saúde e as faltas médicas no cômputo do tempo de efetivo exercício – Possibilidade – Inteligência do art. 81, inciso II, da Lei Estadual no 10.261/68 e arts. 1o e 4o da Lei Complementar Estadual no 1.041/2008 – Pretensão de reajuste dos proventos de aposentadoria a partir da data de sua apuração, e não de sua concessão – Possibilidade – Inteligência da Lei Federal no 10.887/2004 e da Lei Complementar Estadual no 1.105/10 – Valor a ser implantado que deve corresponder à média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição – Montante não comprovado nos autos pela autora – INDENIZAÇÃO PELA DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – Impossibilidade – No caso dos autos, autora que recebeu o abono de permanência referente ao período trabalhado após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria – Sucumbência recíproca mantida – Sentença mantida – Recursos da autora e das rés improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028103-60.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelada
AIDÊ PONTES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028103-60.2018.8.26.0554 -Voto no 27270
2
VOTO No 27.270
APELAÇÃO CÍVEL No 1028103-60.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTES E RECRIPROCAMENTE APELADOS: AIDÊ PONTES DA
SILVA, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz de 1a Instância: Marcelo Franzin Paulo
APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIA ESPECIAL -
Professora de Educação Básica II Pretensão de incluir o
período de licença para tratamento de saúde e as faltas
médicas no cômputo do tempo de efetivo exercício

Possibilidade Inteligência do art. 81, inciso II, da Lei
Estadual no 10.261/68 e arts. 1o e 4o da Lei Complementar
Estadual no 1.041/2008
Pretensão de reajuste dos
proventos de aposentadoria a partir da data de sua apuração,
e não de sua concessão Possibilidade Inteligência da Lei
Federal no 10.887/2004 e da Lei Complementar Estadual no
1.105/10 Valor a ser implantado que deve corresponder à
média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição
Montante não comprovado nos autos pela autora –
INDENIZAÇÃO PELA DEMORA NA CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA Impossibilidade No caso dos autos,
autora que recebeu o abono de permanência referente ao
período trabalhado após o preenchimento dos requisitos
para a aposentadoria Sucumbência recíproca mantida
Sentença mantida
Recursos da autora e das rés
improvidos.
Cuida-se de ação proposta por AIDÊ PONTES
DA SILVA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (SPPREV), em que alega que foi professora
de Educação Básica II até abril de 2017, quando obteve a sua
aposentadora. Afirma, no entanto, que preenchia as condições para a sua
aposentação em meados de 2015. Narra que, após pedido formulado no
âmbito administrativo, foi deferida a concessão do abono de
permanência, com pagamento retroativo a 01.12.2015. Sustenta, porém,
que foram desconsiderados de forma indevida os períodos de licença-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028103-60.2018.8.26.0554 -Voto no 27270
3
saúde para fins de aposentadoria especial, refletindo no termo inicial do
pagamento do abono. Dessa forma, em 14.06.2016, formulou pedido de
validação de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, cujo
requerimento foi encaminhando em 01.07.2016. Entretanto, foi superado
o prazo de 90 dias para a análise, já que o benefício somente foi
implantado em 01.04.2017, obrigando que permanecesse trabalhando
quando já havia adquirido o direito à inatividade remunerada.
Finalmente, assevera que seus proventos foram calculados em
conformidade com a Lei no 10.887/04, observando o mês da apuração,
de modo que, quando da sua concessão, em maio de 2017, o valor já
estava defasado, e o primeiro reajuste foi efetuado somente em janeiro
de 2018. Argumenta o direito à revisão da aposentadoria para que a
renda correspondente seja corrigida a partir de julho de 2016, na forma
da Lei Complementar no 1.105/2010. Assim, requer a condenação das
rés (i) ao pagamento de indenização correspondente aos valores da
contribuição previdenciária descontada desde 07.07.2015, data em que,
considerados os períodos de licença-saúde, já fazia jus à aposentadoria
especial do magistério, até o efetivo implemento do abono de
permanência; (ii) ao pagamento de indenização correspondente aos
proventos a que fazia jus a partir do decurso do prazo de 90 dias
contados do pedido de aposentadoria (01.07.2016 a 28.09.2019) até a
data da publicação da respectiva portaria, em 01.04.2017; e (iii) ao
implemento dos reajustes na forma da Lei Complementar no 1.105/2010,
aplicados sobre o valor da renda apurada em julho de 2016 até o
implemento do benefício.
A r. sentença de fls. 124/127, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação
para condenar as rés (i) a considerar os períodos atinentes a faltas
médicas e licença-saúde para fins de análise do preenchimento dos
requisitos para aposentadoria especial do magistério da autora, com
devolução das contribuições previdenciárias recolhidas acaso o reexame
implique antecipação da data já considerada (01.12.2015), e até então;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028103-60.2018.8.26.0554 -Voto no 27270
4
(ii) a reajustar o benefício da autora proporcionalmente em janeiro de
2017 (artigo 1o, §3o, da Lei Complementar Estadual no 1.105/2010)
desde a data de sua apuração, em julho de 2016, e de forma integral em
janeiro de 2018 (artigo 1o, §2o), com reflexos nas recomposições
futuras. Decidiu que a correção monetária e os juros de mora incidirão
sobre as prestações em atraso, a primeira desde as respectivas
competências e o segundo contado da citação, nos termos da decisão
proferida no Tema 810 pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com as custas e despesas processuais a que deram causa (art. 86,
caput, do Código de Processo Civil), bem como honorários advocatícios
do ex adverso, fixados, para cada litigante, em R$ 500,00 (art. 85, § 14,
do Código de Processo Civil), observados os efeitos da gratuidade de
justiça concedida à parte autora.
A autora interpôs o recurso de apelação de fls.
148/161 para alegar a mora da Administração no atendimento do pedido
para a concessão de sua aposentadoria, tendo de aguardar cerca de 1
ano e 10 meses desde quando preenchia os requisitos para a sua
aposentadoria até a publicação da concessão de sua aposentadoria.
Dessa forma, requer a concessão de indenização correspondente ao valor
da aposentadoria a que fazia jus a partir da data em que decorreu o
prazo de 90 dias do pedido de aposentadoria (01.07.2016 a 28.09.2016)
até a data da publicação da respectiva portaria (01.04.2017).
Adicionalmente, pretende a reforma da r. sentença para a revisão dos
atos de concessão da aposentadoria da autora, para que seja
implementado o benefício previdenciário no valor correspondente à
média aritmética dos seus salários de contribuição apurada pela ré para o
mês de julho/16 em R$ 4.564,31, observando-se como limitação para
pagamento o valor da remuneração da autora vigente por ocasião da
aposentadoria, aplicando-se sobre tal montante os reajustes anuais na
forma da Lei Complementar no 1.105/10. Por fim, requer a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028103-60.2018.8.26.0554 -Voto no 27270
5
dos honorários de sucumbência na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, I do
Código de Processo Civil.
As rés interpuseram o recurso de apelação de
fls. 164/176 para afirmar a impossibilidade de computar a licença-saúde
e as faltas médicas para fins de aposentadoria especial de professores.
Ademais, alegam a inexistência de danos sofridos pela autora enquanto
aguardava a emissão de sua aposentadoria, uma vez que recebeu
regularmente o abono de permanência. Em relação ao pleito da autora de
revisão do benefício, afirmam que a regra da Lei Complementar no
1.105/10 não se aplica, uma vez que não se passaram doze meses desde
a data da apuração do benefício e a concessão da aposentadoria.
A autora apresentou contrarrazões às fls.
188/200, e as rés deixaram o prazo transcorrer in albis (fl. 204).
Os recursos preencheram os requisitos de
tempestividade e regularidade (fl. 179), e são ora recebidos em seus
regulares efeitos.
É o relatório.
A aposentadoria especial para professores está
prevista no artigo 40, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada
pela EC 20/98.
O respectivo dispositivo legal mencionado está
redigido nos seguintes termos:
“§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em
relação ao disposto no § 1o, III, a, para o
professor que comprove exclusivamente tempo
de efetivo exercício das funções de magistério
na educação infantil e no ensino fundamental e
médio.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028103-60.2018.8.26.0554 -Voto no 27270
6
Assim, é certo que é assegurada a chamada
aposentadoria especial do professor pelo exercício de trinta anos de
atuação para homens e vinte e cinco anos para mulheres, mas é exigido
que o referido tempo de serviço seja, exclusivamente, no exercício do
referido magistério.
Restou incontroverso nos autos que as rés não
consideraram o período em que a autora esteve licenciada para
tratamento de saúde e os dias de faltas médicas no cômputo do tempo
de serviço, sob o argumento de que em tais períodos não houve efetivo
exercício das funções de magistério.
O artigo 40 da Constituição Federal estabeleceu
os critérios para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal
e
dos
Municípios,
incluídas
suas
autarquias e fundações, é assegurado regime
de
previdência
de
caráter
contributivo
e
solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão
aposentados, calculados os seus proventos a
partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e
17:
(...)
III - voluntariamente, desde que cumprido
tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício
no serviço público e cinco anos no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria, observadas as
seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinquenta e cinco
anos de idade e trinta de contribuição, se
mulher;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028103-60.2018.8.26.0554 -Voto no 27270
7
A
aposentadoria
especial
assegurada
aos
integrantes do magistério está prevista no § 5o, do art. 40, da
Constituição Federal, e determina que “os requisitos de idade e de tempo
de contribuição serão reduzidos em 5 (cinco) anos, em relação ao
disposto no § 1o, III, a, para o professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil
e no ensino fundamental e médio”.
Por outro lado, o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei Estadual no 10.261/68)
estabelece que:
“Artigo 81
Os tempos adiante enunciados
serão contados:
I
para efeito de concessão de adicional por
tempo de serviço, sexta-parte, aposentadoria e
disponibilidade:
a) o de afastamento nos termos dos arts. 65 e
66, junto a outros poderes do Estado, a
fundações instituídas pelo Estado ou empresas
em que o Estado tenha participação majoritária
pela
sua
Administração
Centralizada
ou
Descentralizada, bem como junto a órgãos da
Administração Direta da União, de outros
Estados e Municípios, e de suas autarquias;
b) o de afastamento nos termos do art. 67;
II

para
efeito
de
disponibilidade
e
aposentadoria, o de licença para tratamento de
saúde.”
No que tange às chamadas “faltas médicas”, o
artigo 1o da Lei Complementar no 1.041/2008 estabeleceu os efeitos
patrimoniais para os servidores públicos estaduais:
“Artigo 1o - O servidor público não perderá o
vencimento, a remuneração ou o salário do dia,
nem sofrerá desconto, em virtude de consulta,
exame ou sessão de tratamento de saúde
referente à sua própria pessoa, desde que o
comprove por meio de atestado ou documento
idôneo equivalente, obtido junto ao Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
- IAMSPE, órgãos públicos e serviços de saúde
contratados ou conveniados integrantes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028103-60.2018.8.26.0554 -Voto no 27270
8
rede do Sistema Único de Saúde - SUS,
laboratórios de análises clínicas regularmente
constituídos ou qualquer dos profissionais da
área de saúde especificados no Anexo que faz
parte
integrante
desta
lei
complementar,
devidamente registrado no respectivo Conselho
Profissional de Classe, quando:
I - deixar de comparecer ao serviço, até o limite
de 6 (seis) ausências ao ano, independente da
jornada a que estiver sujeito, ainda que sob o
regime de plantão, não podendo exceder 1
(uma) ao mês;”
E o artigo 4o daquele dispositivo legal previu as
implicações funcionais e administrativas ao dispor que: “As ausências do
servidor fundamentadas no inciso I do artigo 1o desta lei complementar
serão computadas somente para fins de aposentadoria e disponibilidade”.
Logo, é forçoso concluir que os períodos de
licença para tratamento de saúde e as faltas médicas (limitadas a 6 por
ano) devem ser computados para efeito da contagem do tempo de
efetivo exercício para fins de concessão da aposentadoria especial,
sobretudo porque durante tais afastamentos o servidor continua
recebendo seus vencimentos e, consequentemente, contribuindo para o
regime próprio de previdência.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, destacando-se:
“APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL

APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO -
Pretensão
mandamental
voltada
à
contabilização dos períodos correspondentes à
licença-saúde e faltas médicas como de efetivo
exercício para fins de aposentadoria especial,
com a correspondente expedição de Certidão de
Liquidação de Tempo de Serviço possibilidade
- O tempo de afastamento por licença-saúde e
por falta médica (limitada a 6 ausências no
ano)
são
considerados
como
de
efetivo
exercício para fins de aposentadoria especial do
magistério
Inteligência do art. 40, § 5o, da
CF, art. 81, II, da Lei Estadual 10.261/68, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028103-60.2018.8.26.0554 -Voto no 27270
9
arts. 1o, I e 4o, ambos da Lei Complementar
Estadual 1.041/2008 A impetrante, enquanto
professora readaptada, comprovou o exercício
das funções de magistério, incluída a de
assessoramento pedagógico
Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 3772/DF Limites da
noção de efetivo exercício das funções de
magistério Sentença concessiva da ordem de
segurança
mantida

Recursos,
oficial
e
voluntário da Fazenda Estadual, desprovidos.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1009749-54.2018.8.26.0564;
Des.
Rel. Paulo
Barcellos Gatti; 4a Câmara de Direito Público; j.
23/09/2019)
“REEXAME
NECESSÁRIO

Mandado
de
segurança
Magistério
Professora da rede
pública estadual readaptada
Contagem do
tempo para fins de aposentadoria especial e de
abono de permanência Administração Pública
que não computou as faltas médicas e períodos
de licença saúde fruídos pela impetrante para
fins de aposentadoria especial e de abono de
permanência
Inadmissibilidade
As faltas
médicas, limitadas a seis por ano, e a licença
para tratamento de saúde são consideradas
como de efetivo exercício pelo servidor público
Inteligência dos artigos 78, inciso X; 81, II e
91,
parágrafo
único,
da
Lei
Estadual
no
10.261/68, e artigo 1o, inciso I, da Lei
Complementar Estadual n. 1041/08 Abono de
permanência

Quantia
que
deverá
ser
devolvida a partir da data em que a impetrante
preencheu os requisitos para concessão da
aposentadoria especial, observada a prescrição
quinquenal
Sentença mantida
Recurso
desprovido.”
(Remessa
Necessária
Cível
1018150-92.2018.8.26.0224; Des. Rel. Renato
Delbianco; 2a Câmara de Direito Público; j.
26/07/2019)
“REMESSA
NECESSÁRIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PROFESSOR.
Expedição
de
certidão
de
liquidação de tempo de serviço e contribuição
para fins de aposentadoria especial. Ausência
de cômputo dos períodos de afastamento para
tratamento de saúde e faltas médicas na
contagem
de
tempo
de
efetivo
exercício.
Inadmissibilidade. Certidão de liquidação de
tempo de serviço que deve incluir os períodos
de licença-saúde e faltas médicas na contagem
de tempo de efetivo exercício. Períodos em que
o servidor recebe os vencimentos e efetua a
contribuição previdenciária. Inteligência do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028103-60.2018.8.26.0554 -Voto no 27270
10
445, do Estatuto do Magistério Paulista (LCE no
444/85)
e
art.
81,
II,
do
Estatuto
dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo
(Lei
no
10.261/68).
Sentença
de
concessão da segurança mantida. Reexame
necessário não provido.” (Remessa Necessária
Cível
1036998-64.2017.8.26.0224;
Des.
Rel. Marcelo Semer; 10a Câmara de Direito
Público; j. 22/07/2019)
“RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. 1. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
DE
PARTE
DA
SPPREV.
Ocorrência. Ação que discute expedição de
certidão de tempo de serviço para fins de
aposentadoria computando o período em que a
particular esteve afastada a título de licença
saúde e readaptada. Competência para emissão
da certidão do Departamento de Recursos
Humanos do órgão de origem a que se vincula o
servidor público. Ilegitimidade passiva caracterizada, extinção da ação, sem a
resolução do mérito, nos termos do disposto no
inciso VI do art. 485 do Código de Processo
Civil. 2. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
CONTAGEM
DE
TEMPO. Contagem do tempo em que esteve em
licença médica. Possibilidade. Inteligência do
art. 81 do Estatuto dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo. Período em que esteve
readaptada. Admissibilidade. Precedente do E.
Supremo
Tribunal
Federal.
3.
Sentença
concessiva
da
segurança
parcialmente
reformada para excluir do polo passivo da ação
a SPPREV. Recursos parcialmente providos.”
(Apelação Cível 1007594-95.2017.8.26.0602;
Des. Rel. Marcelo Berthe; 5a Câmara de Direito
Público; j. 08/05/2019)
“RECURSO
DE
APELAÇÃO.
AÇÃO
MANDAMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL.
Professora de Educação Básica. Pretensão ao
cômputo e inclusão dos dias de afastamento a
título de licença-saúde e de faltas médicas.
Inteligência do artigo 81, II da Lei Estadual no
10.261/68 e artigos 1o e 4o da LCE no
1.041/08.
Ordem
concedida.
Reexame
necessário e recurso voluntário desprovidos.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1012443-50.2016.8.26.0019;
Des.
Rel. Nogueira
Diefenthaler;
5a
Câmara
de
Direito Público; j. 20/03/2018i)
A autora requer a revisão do valor atual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028103-60.2018.8.26.0554 -Voto no 27270
11
benefício previdenciário com a aplicação dos índices de correção
monetária na forma da Lei Complementar no 1.105/10 desde a data da
apuração do valor do benefício previdenciário e não a partir da apuração
de sua implementação.
Sobre este ponto, conforme reconhecido por
este E. Tribunal de Justiça, o reajuste dos proventos de aposentadoria
sob a sistemática da Lei Federal no 10.887/2004 e da Lei Complementar
no 1.105/10 deve ocorrer a partir da data de apuração do benefício, e
não da sua concessão:
“SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. Pretensão ao
recálculo
dos proventos de aposentadoria,
fixando-os no valor da média aritmética dos
80% maiores salários de contribuição; ao
reajuste do benefício a partir da data de sua
apuração, e não de sua concessão; e à
aplicação da redução de cinco anos ao cálculo
da proporcionalidade (art. 40, § 5o, da CF).
Admissibilidade. Inteligência da Lei Federal no
10.887/04
e
da
LCE
no
1.105/10,
que
regulamentaram, respectivamente, os §§ 3o e
8o do art. 40 da CF. Prova pericial que
constatou equívocos na apuração do valor do
último salário do servidor, no cálculo da
proporcionalidade e na data atualização do
benefício previdenciário. Juros de mora e
corrigenda segundo as teses subjacentes ao
Tema
810.
Recurso
parcialmente
provido;
considerada interposta a remessa necessária.”
(Apelação Cível 1011780-77.2018.8.26.0554;
Des. Rel. Coimbra Schmidt; 7a Câmara de
Direito Público; 1a Vara da Fazenda Pública; j.
14/01/2020)
“Professora estadual inativa. Pretensão ao
recálculo
dos proventos de aposentadoria,
fixando-os no valor da média aritmética dos
80% (oitenta por cento) maiores salários de
contribuição, bem assim ao reajustamento do
benefício a partir da data de sua apuração, e
não de sua concessão. Pretensão à revisão
procedente. Inteligência da Lei Federal no
10.887/04 e da Lei Complementar Estadual no
1.105/10,
que
regulamentaram,
respectivamente, os §§ 3o e 8o do art. 40 da
Constituição Federal. Prova pericial que constatou equívocos na apuração e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028103-60.2018.8.26.0554 -Voto no 27270
12
reajustamento do valor do benefício previdenciário. Sentença que se mantém,
improvidos o reexame necessário, considerado
interposto, e o recurso voluntário.”
(Apelação Cível 1019929-33.2016.8.26.0554;
Des. Rel. Aroldo Viotti; 11a Câmara de Direito
Público; j. 26/03/2018)
No tocante ao montante indicado pela autora,
verifica-se que o documento de fl. 41 encartado aos autos comprova que
o valor pleiteado, de R$ 4.564,31, refere-se expressamente à média
aritmética da remuneração atualizada da autora, e não à média dos 80%
maiores salários de contribuição (fls. 36/40). Logo, o valor não pode ser
considerado para fins de reajuste de benefício, o qual deverá ser apurado
em sede de liquidação de sentença.
Ademais, a autora requer a indenização da
Administração Pública pela mora na concessão de sua aposentadoria.
Especificamente com relação à aposentadoria, o
artigo 126 da Constituição Estadual prevê, em seus parágrafos 19 e 22,
dois direitos relevantes atribuídos aos servidores: (i) a concessão de
abono de permanência quando preenchidos os requisitos necessários
para aposentadoria (benefício também previsto na Constituição Federal)
e (ii) a possibilidade de cessação imotivada e sem qualquer formalidade
do exercício da função depois de decorridos 90 dias desde a data de
requerimento da aposentadoria:
“§ 19 - O servidor de que trata este artigo que
tenha
completado
as
exigências
para
aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o,
3, “a”, e que opte por permanecer em atividade
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para
aposentadoria compulsória contidas no § 1o, 2.
(...)
§ 22 - O servidor, após noventa dias decorridos
da apresentação do pedido de aposentadoria
voluntária, instruído com prova de ter cumprido
os requisitos necessários à obtenção do direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028103-60.2018.8.26.0554 -Voto no 27270
13
poderá cessar o exercício da função pública,
independentemente de qualquer formalidade.”
Veja-se que durante os 90 dias após a
apresentação do requerimento de aposentadoria voluntária não há
qualquer ato ilícito praticado pela Administração, uma vez que a própria
Constituição Estadual conferiu esse prazo para aperfeiçoamento do ato
complexo de aposentadoria, durante o qual o servidor interessado nada
pode reclamar.
Além disso, a partir do 91o dia após o
requerimento de concessão de aposentadoria voluntária, a própria
Constituição Estadual assegura aos servidores um mecanismo legal
automático de defesa de seus interesses, consistente na possibilidade de
cessarem o exercício da função pública independentemente de qualquer
formalidade (momento a partir do qual, a toda evidência, continuariam
recebendo as respectivas remunerações sem estarem trabalhando).
Logo, se após o 91o dia após o requerimento de
concessão de aposentadoria voluntária o servidor continuar trabalhando,
deve-se entender que essa conduta decorre de sua própria liberalidade,
não podendo a Administração Estadual ser responsabilizada.
No caso dos autos, é necessário admitir que o
pedido administrativo de pagamento do abono permanência (fl. 92) é
logicamente incompatível com o requerimento de indenização pelo atraso
na concessão da aposentadoria. Se foi formulado pedido de
aposentadoria, não há que se falar em direito ao recebimento do abono
permanência concomitantemente, e se o abono foi pago de forma
retroativa, abrangendo o período trabalhado após o preenchimento dos
requisitos para a aposentadoria, não há justificativa para o pagamento de
indenização. Por fim, em relação aos honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028103-60.2018.8.26.0554 -Voto no 27270
14
sucumbência fixados na r. sentença, estes não merecem ser revistos.
Verifica-se nos autos a sucumbência recíproca, tendo a autora decaído
em parte de seu pedido.
Os honorários foram fixados de acordo com os
critérios impostos nos termos dos parágrafos do artigo 85 do Código de
Processo Civil, não comportando reparo.
Para
que
não
reste
dúvida
quanto
aos
consectários legais, a r. decisão merece ser aclarada neste ponto, dado
ser matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Em razão da
declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei n° 11.960/09, quando
do julgamento das ADIs n° 4.357 e 4.425 e do Tema 810 de
Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, não mais se admite
a correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, por não
representarem a verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do
período. Dessa forma, as prestações vencidas deverão ser corrigidas,
desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA.
No que diz respeito aos juros moratórios, são
ainda plenamente aplicáveis as disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez
que não invalidadas nesse ponto, devendo ser computados desde a
citação.
Os entendimentos acima expostos convergem
com as duas teses fixadas pelo E. Supremo Tribunal Federal no recente
julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028103-60.2018.8.26.0554 -Voto no 27270
15
seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros
moratórios
segundo
o
índice
de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.”
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da autora e das rés.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição dos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora